Tribunal: TJDFT
Processo: 0752593-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752593-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE LAERCIO GOMES GONÇALVES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação de no 0023414-43.2009.8.07.0001, indeferiu o pedido de renovação da consulta ao sistema Bacenjud. Em seu arrazoado, em breve síntese, narra ter exaurido todos os meios para localização de bens penhoráveis do devedor, sem, contudo, obter êxito. Assim, pugnou pela renovação da pesquisa no sistema BACENJUD, tendo em vista que a última fora realizada há mais de cinco anos, de forma que o lapso temporal é considerável para a renovação da diligência, tendo seu pleito sido indeferido pelo d. Magistrado de origem. Diz inexistir vedação legal à renovação de consultas ao referido sistema, visto que a execução deve priorizar a satisfação do crédito. Assim, diz que, ao contrário do fundamentado pelo Juízo de origem, não se mostra necessária a presença de fato novo para a reiteração das diligências, mas apenas o transcurso temporal e a não localização de outros bens penhoráveis. Colaciona precedentes. Busca a concessão de liminar para reformar a decisão de origem e determinar a realização da pesquisa via sistemas disponíveis ao juízo, conforme requerido. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar postulada. É o breve relatório. Decido. O exame dos autos revela que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. A decisão que indeferiu o pedido do agravante de nova consulta ao sistema Bacenjud foi proferida em 1o/04/2020. O agravante compareceu aos autos reiterando o pedido de consulta ao sistema em 06/05/2020 (ID 62539502, dos autos principais). Assim, considerando-se a nova sistemática da contagem de prazos processuais, estabelecida nos arts. 219 e 224 do CPC, o termo inicial do prazo para interposição do agravo de instrumento foi o dia 2/04/2020 (quinta-feira), e o termo final foi 20/05/2020 (quarta-feira). Ocorre que a decisão que nada proveu quanto ao pedido de reconsideração formulado pelo agravante foi proferida em 23/10/2020 (ID 74601684, dos autos principais). O agravante, então, interpôs o presente agravo de instrumento em 15/12/2020 se insurgindo contra a primeira decisão – porquanto a segunda nada proveu quanto ao pleito de reconsideração. Ocorre que o pedido de reconsideração – ou qualquer outra petição que a parte protocole com tal intuito -, ao contrário dos embargos de declaração, não tem o condão de interromper o prazo recursal. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (Acórdão n.1013734, 20160020372655AGI, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: 274/289) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DESACOLHE O PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA E RESOLVIDA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. MATÉRIA IMPASSÍVEL DE SER ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA DECISÃO DA INSTÂNCIA A QUO. DESCABIMENTO. 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo de instrumento possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). 2. A opção pelo pedido de reconsideração (ato despido da natureza de recurso), ao não propiciar a interrupção do prazo processual, não obsta a preclusão da questão, motivo pelo qual se evidencia intempestivo recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, remetendo-se ao teor de decisão anterior, não acolhe o pleito de reconsideração. 3. Matérias suscitadas e resolvidas, ainda que se tratem de ordem pública, sujeitam-se à preclusão. 4. Para a questão específica do agravo de instrumento, deve-se entender que a incidência de honorários advocatícios somente tem lugar quando houver, na decisão agravada, a estipulação de tal verba, cabendo ao Tribunal, apenas, a majoração do valor devido. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1014414, 20160020240994AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 206-221) Assim, como a decisão agravada foi proferida em 1o/04/2020 e o recurso foi interposto no dia 15/12/2020, evidente a sua intempestividade, não podendo ser conhecido. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator